Tribunal: TJSP
Processo: 2301610-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens – Arresto cautelar – Medida que pode ser concedida desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC – Pleito de arresto deduzido sem provas de dilapidação patrimonial do executado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO